Tribunal: STJ
Processo: 1021164-60.2017.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2446800 - SP
(2023/0284108-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIZALDA ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: MURILO ALVES DE SOUZA - SP223151
EMBARGADO
: ALFREDO MORAN PEREZ - ESPÓLIO
EMBARGADO
: MARIA ELOINA RIONDA GARCIA DE MORAN
EMBARGADO
: FREDERICO MORAN
EMBARGADO
: MARIA JESUS MORAN COSTA
EMBARGADO
: MARCOS MACHADO COSTA
EMBARGADO
: LUIZ MORAN
EMBARGADO
: MARIA INES MORAN
ADVOGADOS
: HELENA SAMPAIO DOS SANTOS ANDRADE BRAGA -
SP127201
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE - SP015381
PEDRO MONFORT OLIVEIRA BATISTA - SP453728
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
Documento eletrônico VDA54641851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b6c0794b-b7f1-4977-8822-d86a9ec28c4f

6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b6c0794b-b7f1-4977-8822-d86a9ec28c4f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2446800 - SP
(2023/0284108-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIZALDA ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: MURILO ALVES DE SOUZA - SP223151
EMBARGADO
: ALFREDO MORAN PEREZ - ESPÓLIO
EMBARGADO
: MARIA ELOINA RIONDA GARCIA DE MORAN
EMBARGADO
: FREDERICO MORAN
EMBARGADO
: MARIA JESUS MORAN COSTA
EMBARGADO
: MARCOS MACHADO COSTA
EMBARGADO
: LUIZ MORAN
EMBARGADO
: MARIA INES MORAN
ADVOGADOS
: HELENA SAMPAIO DOS SANTOS ANDRADE BRAGA -
SP127201
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE - SP015381
PEDRO MONFORT OLIVEIRA BATISTA - SP453728
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
Documento eletrônico VDA54043796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:43
Código de Controle do Documento: 1363b1b9-5459-41d2-bf2a-c9ddbe45dcba

6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.630-1.649) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1.612-
1.613):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão no acórdão
embargado, alegando que (fl. 1.632):
A Embargante observa que a decisão embargada omite-se quanto à
aplicação da teoria da venire contra factum proprium no comportamento
contraditório da Parte Embargada, que não aceitou a cessão de direitos
prevista na documentação acostada aos autos. Essa questão é crucial, pois
a corte deveria ter se manifestado sobre como a recusa da Parte Embargada
atenta contra a boa-fé objetiva, tendo em vista que esse ponto jurídico
demonstra claramente a intenção de ceder os direitos, o que não foi
considerado na análise do julgamento anterior.
Documento eletrônico VDA54043796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:43
Código de Controle do Documento: 1363b1b9-5459-41d2-bf2a-c9ddbe45dcba

Alega ainda contradição na aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.
Impugnação apresentada (fls. 1.654-1.659).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC.
art. 1.022
No caso concreto, apesar de a parte alegar omissão e contradição, não
demonstra a efetiva existência de referidos vícios, mas apenas a nítida pretensão de
modificar o acórdão recorrido, buscando o conhecimento de seu recurso especial.
Ocorre que o recurso anterior foi devidamente examinado pelo acórdão ora
embargado, sendo apresentados de forma clara e suficiente os fundamentos pelos
quais se concluiu que o especial não merece seguimento, por incidência das Súmulas
n. 284 do STF e 5 e 7 do STJ.
Ademais, apesar de alegar contradição, a parte deixou de indicar quais
trechos do acórdão recorrido seriam contraditórios entre si. A contradição que dá
ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio
julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54043796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:43
Código de Controle do Documento: 1363b1b9-5459-41d2-bf2a-c9ddbe45dcba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.446.800 / SP
Número Registro: 2023/0284108-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00259382420158260405
10018364220168260127
10020036920148260405
1002003692014826040510211646020178260405
10211646020178260405
1021164602017826040550000 1021164602017826040550001 20150000188910 20220000320493
20220000771822 22320922820148260000 259382420158260405
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIZALDA ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: MURILO ALVES DE SOUZA - SP223151
AGRAVANTE : ALFREDO MORAN PEREZ - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA ELOINA RIONDA GARCIA DE MORAN
AGRAVANTE : FREDERICO MORAN
AGRAVANTE : MARIA JESUS MORAN COSTA
AGRAVANTE : LUIZ MORAN
AGRAVANTE : MARIA INES MORAN
AGRAVANTE : MARCOS MACHADO COSTA
ADVOGADOS : HELENA SAMPAIO DOS SANTOS ANDRADE BRAGA - SP127201
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE - SP015381
PEDRO MONFORT OLIVEIRA BATISTA - SP453728
AGRAVADO
: MARIZALDA ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: MURILO ALVES DE SOUZA - SP223151
AGRAVADO
: ALFREDO MORAN PEREZ - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA54622923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:39
Código de Controle do Documento: c6a3a023-eee3-455c-89ce-b896d39b3c69

AGRAVADO
: MARIA ELOINA RIONDA GARCIA DE MORAN
AGRAVADO
: FREDERICO MORAN
AGRAVADO
: MARIA JESUS MORAN COSTA
AGRAVADO
: MARCOS MACHADO COSTA
AGRAVADO
: LUIZ MORAN
AGRAVADO
: MARIA INES MORAN
ADVOGADOS : HELENA SAMPAIO DOS SANTOS ANDRADE BRAGA - SP127201
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE - SP015381
PEDRO MONFORT OLIVEIRA BATISTA - SP453728
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIZALDA ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: MURILO ALVES DE SOUZA - SP223151
EMBARGADO : ALFREDO MORAN PEREZ - ESPÓLIO
EMBARGADO : MARIA ELOINA RIONDA GARCIA DE MORAN
EMBARGADO : FREDERICO MORAN
EMBARGADO : MARIA JESUS MORAN COSTA
EMBARGADO : MARCOS MACHADO COSTA
EMBARGADO : LUIZ MORAN
EMBARGADO : MARIA INES MORAN
ADVOGADOS
: HELENA SAMPAIO DOS SANTOS ANDRADE BRAGA - SP127201
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ANDRADE - SP015381
PEDRO MONFORT OLIVEIRA BATISTA - SP453728
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:39
Código de Controle do Documento: c6a3a023-eee3-455c-89ce-b896d39b3c69